Tribunal: CARF
Processo: 10074.721771/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.721771/2013-57
ACÓRDÃO
3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XU DAMIÃO BOLSAS - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 19/04/2010, 04/05/2010, 08/09/2010, 15/09/2010,
29/09/2010, 10/11/2010
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA.
A lei prevê a presunção de interposição fraudulenta de terceiros na
operação de comércio exterior quando a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na importação de mercadorias
estrangeiras não for comprovada.
A ocultação do real adquirente e a interposição fraudulenta de terceiros
em operações de comércio exterior, são consideradas dano ao Erário,
punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa equivalente
ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham
sido consumidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
2
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3302-002.477:
Trata o presente processo de lançamento no valor de R$ 422.095,87
(quatrocentos e vinte e dois mil, noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos),
relativo à multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias já
comercializadas importadas através das Declarações de Importação (DI)
analisadas, as quais foram identificadas como praticadas mediante ocultação do
real adquirente em operações de comércio exterior.
Foi interposta impugnação. Em sede preliminar, foi arguida nulidade dos
lançamentos por vício relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Aduziu
a defesa que o MPF delimitava o objeto da fiscalização ao exercício 2012 e ao
tributo IRPJ. Prosseguiu afirmando que, uma vez tendo sido objeto dos
lançamentos as contribuições PIS e COFINS, não haveria outra solução senão a
anulação do MPF e, consequentemente, do auto de infração. No mérito, a
impugnante aduziu a ausência de provas e que a autoridade fiscal lançou com
base em presunção, sem qualquer amparo legal. Ainda, postulou a inexistência de
solidariedade com base no art. 124 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN). Segundo a defesa, todas as operações se
caracterizam simplesmente como aquisição de mercadorias no mercado interno.
Também foi alegado desproporcionalidade das multas aplicadas e caráter
confiscatório, tendo a defesa afirmado que: “A MULTA POR CONVERSÃO DA PENA
DE PERDIMENTO SOMENTE PODE SER APLICADA QUANDO A MERCADORIA AINDA
NÃO TIVER SIDO DESEMBARAÇADA ” (fl. 320). Outro pleito trazido pela
impugnante é o da aplicação da retroatividade benéfica da multa aplicada com o
advento da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, mormente por seu art. 33, que
prevê multa de 10% do valor da operação por cessão de nome para a realização
de operações de comércio exterior. Em suas considerações finais, a ora
impugnante pleiteou juntada posterior de outros elementos probatórios, dilação
de prazo para impugnação e realização de diligência.
Em 11 de fevereiro de 2015, através do Acórdão n° 07-36.615, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação.
O contribuinte foi intimada do Acórdão, pessoalmente, em 15 de abril de 2015, às
e-folhas 366.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de maio de 2015, e-
folhas 369, de e-folhas 370 à 386.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
3
Foi alegado:
• Preliminarmente: Da suspensão do julgamento;
• Da busca pela verdade material no âmbito do Processo Administrativo Fiscal;
• Da suposta prática de ilícito aduaneiro - interposição fraudulenta de terceiros.
- Do pedido.
Diante de todo o exposto, considerando os argumentos invocados, as provas
produzidas, a completa carência de produção de provas por parte da Fiscalização,
bem como a jurisprudência colacionada, REQUER:
1) Seja acolhida a preliminar arguida, para o fim de suspender o julgamento deste
recurso até o julgamento do Recurso Voluntário interposto pela empresa OKSN
(Processo Administrativo n° 10074.721681/2012-85), por haver íntima conexão
entre os fatos;
2) Seja reformado o r. Acórdão, para o fim de reconhecer a IMPROCEDÊNCIA do
lançamento consubstanciado no auto de infração ora combatido
A resolução em questão teve como objetivo verificar e confirmar a existência de
conexão entre este processo e o PA no 10074.721681/2012-85, uma vez que tanto
a DRJ quanto a Recorrente afirmaram a existência de vínculo entre as demandas,
conforme segue:
Diante do apresentado, para verificar se o conteúdo é de conexão, proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
esclareça se as Declarações de Importação autuadas no presente processo estão
presentes também no Processo Administrativo Fiscal n° 10074.721681/2012-85,
trazendo cópia daquele processo para os presentes autos.
Às fls. 534, a fiscalização trouxe as seguintes informações:
Para atender a Resolução CARF/3302-002.125, informo que juntei aos autos
cópias das Declarações de Importação, conforme consta às fls. 408 a 533, às quais
foram transferidas do processo 10074.721681/2012-85.
Analisando os referidos documentos, constatei que eles tratam das mesmas DI’s,
mas com uma ressalva: O documento referente à DI 1007270588 (v. fls. 72/88)
está em duplicidade com os documentos de fls. 89/105. Diante disso, os
documentos relacionados com a DI 1015282174 não constam da relação de
documentos denominada “Dossiê DI”.
Diante da referida ressalva, informo que os documentos, relacionados com a DI
1015282174, constam nos autos do processo 10074.721681/2012-85; dessa
forma, efetuei a transferência deles para este, conforme consta às fls. 463/475.
Não houve intimação da Recorrente para se manifestar sobre o resultado da
diligência e os documentos juntados às fls. 463/475.
É o relatório.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
4
O processo retorno em 23 de junho de 2023, fora determinada nova diligência, nos
seguintes termos:
(...)
Conforme mencionado anteriormente, o processo foi convertido em diligência
para verificar e confirmar a existência de conexão entre este processo e o PA no
10074.721681/2012-85, uma vez que tanto a DRJ quanto a Recorrente afirmaram
a existência de vínculo entre as demandas. Destaca-se um trecho da decisão
recorrida
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (fls. 10-28), restou patente nos autos
que a empresa Xu Damião, ora impugnante, foi a real adquirente das mercadorias
objeto das DI apresentadas no quadro anterior. E não como compradora no
mercado interno, mas utilizando-se da empresa OKSN em operações irregulares
de comércio exterior mediante interposição fraudulenta, permanecendo oculta ao
Fisco. Contra tal empresa inclusive existe processo administrativo específico
tratando de sua responsabilidade em tais operações: 10074.721681/2012-85.
Nos termos da informação fiscal, ficou confirmada a existência de conexão entre o
processo no 10074.721681/2012-85 (já definitivamente julgado) e o presente
caso, conforme disposto no inciso I do artigo 6o do RICARF. Vejamos:
Para atender a Resolução CARF/3302-002.125, informo que juntei aos autos
cópias das Declarações de Importação, conforme consta às fls. 408 a 533, às quais
foram transferidas do processo 10074.721681/2012-85.
Analisando os referidos documentos, constatei que eles tratam das mesmas DI’s,
mas com uma ressalva: O documento referente à DI 1007270588 (v. fls. 72/88)
está em duplicidade com os documentos de fls. 89/105. Diante disso, os
documentos relacionados com a DI 1015282174 não constam da relação de
documentos denominada “Dossiê DI”.
Diante da referida ressalva, informo que os documentos, relacionados com a DI
1015282174, constam nos autos do processo 10074.721681/2012-85; dessa
forma, efetuei a transferência deles para este, conforme consta às fls. 463/475.
Em resumo, restou confirmado haver conexão entre os processos, e que o
resultado do julgamento de um processo poderá influenciar diretamente no
resultado do julgamento do outro, já que intimamente ligados.
Oportuno frisar que a Recorrente não foi intimada para apresentar manifestação
sobre o resultado da diligência, podendo tal fato acarretar futuro pleito de
nulidade processual, por cerceamento do direito de defesa.
Desta forma, faz-se necessário converter o julgamento do processo em diligência
para a unidade de origem, com as seguintes providências:
a) Junte uma cópia da decisão definitiva proferida no PA 10074.721681/2012-85;
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
5
b) Apure o eventual reflexo da decisão proferida no PA 10074.721681/2012-85
com o presente caso, elaborando um parecer conclusivo;
c) Intime a Recorrente para manifestar-se sobre o relatório fiscal das folhas 534 e
os documentos das folhas 463/475; bem como sobre o parecer conclusivo a ser
elaborado pela unidade fiscal.
d) Após isso, os autos deverão ser retornados ao CARF.
Cumprida a diligência retornam os autos para julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de lançamento no valor de R$ 422.095,87 (quatrocentos
e vinte e dois mil, noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), relativo à multa equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias já comercializadas importadas através das Declarações de
Importação (DI) analisadas, as quais foram identificadas como praticadas mediante ocultação do
real adquirente em operações de comércio exterior.
O presente processo, conforme se verifica dos relatórios de diligência fiscal em
virtude do atendimento de resolução determinada anteriormente, demonstra de forma expressa e
efetiva toda a atividade fraudulenta utilizada pela recorrente para a ocultação do real adquirente
da mercadoria importada pela empresa OKSN Brasil Comércio Importação e Exportação LTDA.
Destaco trecho do relatório de diligência:
Dando prosseguimento à diligência , informo que todas as DI`s mencionadas no
processo em tela , foram devidamente juntadas em PAF no 10074.721681/2012-
85 ((Interessado: OKSN BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-
CNPJ: 08.989.948/000123 ) e que conforme acima mencionado OKSN optou pelo
parcelamento do AI, assim sendo nada impede o prosseguimento do julgamento
no presente caso, envolvendo a empresa XU DAMIÃO.
Tal constatação foi apurada no processo n. 10074.721681/2012-85.
Pois bem. As questões aqui decididas não se afastam do que já restou consignado
no acórdão recorrido, não havendo qualquer argumento ou documento trazido pela recorrente
que infirmassem as conclusões da decisão de piso.
Vamos ao resumo das preliminares
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
6
Juntada Posterior de Documentos
O pedido de juntada de documentos fora do prazo foi indeferido com base na
legislação pertinente. De acordo com a Lei no 9.532/97, que altera o art. 16 do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), a documentação deve ser apresentada junto com a impugnação. A
legislação permite a juntada de documentos adicionais somente em circunstâncias específicas:
A parte deve provar que não conseguiu apresentar a documentação no prazo inicial
devido a força maior ou impossibilidade objetiva.
Como o pedido de juntada não preencheu esses critérios, foi negado. Essa decisão
visa assegurar a integridade do processo e evitar a introdução tardia de provas que poderiam
alterar o equilíbrio das partes envolvidas.
Quanto a realização de diligência, não há que se falar em não atendimento do
pleito, uma vez verificada a realização de duas, com a finalidade de afastar dúvidas que existiam
no processo.
No que se refere aos argumentos sobre o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
esse foi emitido corretamente, com a descrição detalhada do período fiscal (01/2012 a 12/2012) e
o tributo a ser examinado (IRPJ). A defesa confundiu o auto de infração com questões de PIS e
COFINS, quando na realidade, o MPF abordava uma multa por irregularidades no valor aduaneiro
de mercadorias importadas. O MPF é um documento interno de controle que assegura que o
procedimento fiscal seja conduzido conforme as normas e procedimentos estabelecidos, e falhas
na sua emissão não invalidam o procedimento ou a relação jurídico-tributária.
A defesa apresentou argumentos que se mostraram desconexos do processo
principal, incluindo referências a outros casos e documentos relacionados a clientes diferentes.
Essas falhas indicam uma falta de atenção ao caso específico e uma abordagem inadequada na
construção da argumentação, comprometendo a clareza e a coesão da defesa apresentada.
Desta feita, afasto as preliminares arguidas.
Mérito
A instrução processual revelou irregularidades nas operações de importação
realizadas pela empresa Xu Damião. A empresa utilizou a OKSN para efetuar importações
fraudulentas, e a documentação apresentada, como declarações de importação (DI) e notas
fiscais, sugere que as mercadorias foram revendidas imediatamente após o desembaraço. Isso
caracteriza uma interposição fraudulenta, uma prática que, de acordo com o art. 23 do Decreto-
Lei no 1.455/76, deve ser penalizada.
A defesa alegou que a Lei no 11.488/2007, que trata da cessão de nome, deveria ser
aplicada retroativamente, o que não é apropriado, pois a multa é por ocultação do verdadeiro
comprador e não por cessão de nome. Argumentos sobre responsabilidade solidária e princípios
como o não-confisco e a proporcionalidade foram apresentados, mas essas questões são de
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
7
competência do Poder Judiciário e não do órgão julgador administrativo, o que demonstra que a
defesa tentou desviar a atenção das questões principais do processo.
Como podemos observar do processo o mérito do caso envolve a verificação de
irregularidades na importação de mercadorias e a utilização de documentos falsificados para a
obtenção de benefícios indevidos. O foco está na empresa Xu Damião e na empresa OKSN, que,
segundo o auto de infração, cometeram práticas fraudulentas para evitar a tributação adequada.
A empresa Xu Damião, com a intermediação da empresa OKSN, foi acusada de
realizar importações fraudulentas. As evidências apontam que as mercadorias foram adquiridas e
rapidamente revendidas após o desembaraço aduaneiro, sem a devida retenção e cumprimento
das obrigações tributárias. Os documentos em questão, como as Declarações de Importação (DI) e
as notas fiscais, foram analisados e revelaram inconsistências que indicam a tentativa de ocultar a
verdadeira natureza das transações.
A documentação apresentada pela empresa não correspondia às transações
efetivamente realizadas. A discrepância entre as informações nas DIs e as notas fiscais
demonstrou que houve tentativa de manipulação para justificar importações que não ocorreram
da forma descrita.
A revenda rápida das mercadorias após o desembaraço aduaneiro, em conjunto
com as demais operações realizadas pelas empresas envolvidas, demonstram a interposição
fraudulenta.
A prática de interposição fraudulenta ocorre quando uma empresa utiliza outra
entidade para ocultar o verdadeiro proprietário das mercadorias, com o objetivo de evadir
impostos ou manipular o valor aduaneiro. No caso da empresa Xu Damião, a utilização da empresa
OKSN como intermediária para operações de importação parece ter sido uma estratégia para
desviar a atenção das autoridades fiscais e evitar a aplicação de tributos.
Conforme indicado no relatório acima, bem como do resultado da última diligência
realizada no presente processo, todos os fatos e atos, como também as DIs, descritos no processo
no 10074.721681/2012-85, acórdão no 3401-003.312, que tem como parte a empresa OKSN,
indicam o conluio entre essa e a Xu Damião, não devendo a decisão do presente processo
distanciar-se daquela versada no acórdão acima mencionado.
Com base nos elementos apresentados nos autos, que vinculam objetiva e
detalhadamente cada uma importações efetuadas pela OKSN às notas fiscais de venda integral de
múltiplas mercadorias, quase que de forma imediata, no mercado interno, aliadas aos depósitos
em conta-corrente indicados como "recebimento de clientes", mas não identificados (todos esses
pontos são incontroversos), entendemos que estão reunidas as condições para caracterizar um
caso clássico de interposição fraudulenta comprovada, sendo a OKSN, na verdade, responsável por
acobertar a real adquirente da mercadoria importadas a Xu Damião.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
8
Tal conduta é tipificada no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, em
contraposição à interposição fraudulenta presumida (resultante da presunção estabelecida no
artigo 23, §2o do Decreto-Lei no 1.455/1976, que seria aplicável ao presente caso caso a
fiscalização tivesse se limitado a não comprovar a origem, disponibilidade e transferência, tendo
em vista a não identificação dos depósitos em conta corrente indicados como "recebimento de
fornecedores", e cessado sua investigação).
A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou
presumida. A interposição presumida ocorre quando se verifica que a empresa importadora não
está realizando a importação para si mesma, pois não consegue comprovar a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados na operação. Diante desse cenário, com
base na presunção legalmente estabelecida (art. 23, §2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-
se a interposição fraudulenta, aplicando-se, então, a penalidade de perdimento. Em seguida, é
declarada a inaptidão da empresa, com base no art. 81, §1o da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pela Lei no 10.637/2002.
Por outro lado, a interposição comprovada é caracterizada por um acobertamento
em que se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado, como nos autos (nos quais fica
evidente que a OKSN é a acobertante e a Xu Damião a acobertada). Nesse caso, a penalidade de
perdimento afeta materialmente o acobertado (embora a responsabilidade possa ser conjunta,
conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), e a multa por acobertamento incide apenas sobre
o acobertante, justamente pelo ato de “acobertar”. Essa distinção é claramente explicada a partir
da simples leitura do parágrafo único do art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Assim já se decidiu por reiteradas vezes neste CARF:
“INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA.
PERDIMENTO. A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser
comprovada ou presumida. A interposição presumida é aquela na qual se
identifica que a empresa que está importando não o faz para ela própria, pois
não consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos
recursos empregados na operação. Assim, com base em presunção
legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976),
configura-se a interposição e aplica-se o perdimento. Em tal hipótese, não
há que se cogitar da aplicação da multa pelo acobertamento. Segue-se,
então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei
no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição
comprovada é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem é
o acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser
conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966) e a multa por
acobertamento afeta somente o acobertante, e justamente pelo fato de
“acobertar”.” (Acórdão no 3403­002.746, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 30.jan.2014)
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
9
"INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A interposição,
em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida.
A interposição presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está
importando não o faz para ela própria, pois não consegue comprovar a
origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na
operação. Assim, com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o
do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o
perdimento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa, com
base no art. 81, § 1o da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada por um
acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. A
penalidade de perdimento afeta materialmente o acobertado (em que pese
possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei no
37/1966), embora a multa por acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete
somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”." (Acórdão no
3403-002.894, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 27.mar.2014)
"INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A interposição,
em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida.
A interposição presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está
importando não o faz para ela própria, pois não consegue comprovar a
origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na
operação. Assim, com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, §
2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o
perdimento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa, com
base no art. 81, § 1o da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada por um
acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. A
penalidade de perdimento afeta materialmente o acobertado (e o
acobertante, conjunta ou isoladamente, conforme o art. 95 do Decreto-Lei no
37/1966), embora a multa por acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete
somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”, quando
identificado o acobertado. (Acórdão no 3403-003.319, Rel. Cons. Rosaldo
Trevisan, unânime, sessão de 14.out.2014) (grifo nosso)
"RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL.
PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. A responsabilidade por
infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966.
Quando se comprova ocultação/acobertamento em uma operação de
importação, aplica-se a pena de perdimento à mercadoria (ou a multa que a
substitui), com fundamento no art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976 (e
em seu § 3o). A penalidade de perdimento afeta materialmente o acobertado (e
o acobertante, de forma conjunta ou isolada, conforme estabelece o art. 95
do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por acobertamento (Lei no
11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
10
“acobertar”, quando identificado o acobertado. (Acórdão no 3401­003.092, Rel.
Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação ao tema, sessão de
23.fev.2016) (grifo nosso)
"RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL.
PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. A responsabilidade por
infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966.
Quando se comprova ocultação/acobertamento em uma operação de
importação, aplica-se a pena de perdimento à mercadoria (ou a multa que a
substitui), com fundamento no art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976 (e
em seu § 3o). A penalidade de perdimento afeta materialmente o acobertado (e
o acobertante, de forma conjunta ou isolada, conforme estabelece o art. 95
do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por acobertamento (Lei no
11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de
“acobertar”, quando identificado o acobertado." (Acórdão no 3401-003.172,
Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 17.mai.2016) (grifo nosso)
Também se concluiu especificamente que a multa por acobertamento, prevista no
artigo 33 da Lei no 11.488/2007, não afasta a aplicação da multa substitutiva do perdimento:
"MULTA. IMPORTAÇÃO. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE OU
BENEFICIÁRIO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. HABILITAÇÃO DO ACOBERTADO.
IRRELEVÂNCIA. Na aplicação da penalidade prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, por acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em
operações de importação, é irrelevante se há efeito tributário no
acobertamento, seja pela existência de responsabilidade objetiva, ou pelo
fato de a matéria aduaneira extrapolar o espectro tributário. É ainda
irrelevante o fato de ser o acobertado uma empresa habilitada a operar no
comércio exterior, porque a conduta imputada não é “acobertar interveniente
ou beneficiário sem habilitação”, mas tão­somente “acobertar interveniente ou
beneficiário”, e ainda porque o acobertamento não se presta exclusivamente a
subtrair ao conhecimento da autoridade aduaneira que o real interveniente
ou beneficiário não é habilitado, mas também a diversos outros propósitos,
entre os quais a burla ao gerenciamento de risco (subtrair ao conhecimento da
autoridade aduaneira que o real interveniente ou beneficiário oferece risco que
apontaria para outro parâmetro de seletividade na importação).
"IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. MULTA
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. A penalidade
prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica a
aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação."
(Acórdão no 3401-003.172, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de
17.mai.2016) (grifo nosso)
MULTA. IMPORTAÇÃO. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE OU
BENEFICIÁRIO. PERDIMENTO. CUMULATIVIDADE. A penalidade prevista no art. 33
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
11
da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais intervenientes ou
beneficiários em operações de importação, não prejudica a aplicação da
pena de perdimento às mercadorias relativas à operação." (Acórdão no
3403-002.187, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 21.mai.2013)
(grifo nosso)
Dessa forma, a pena de perdimento (ou a multa que a substitui), não configura bis
in idem em relação à multa por acobertamento discutida, uma vez que as tipificações e
materialidades são distintas, assim como podem ser diferentes os sujeitos passivos enquadrados
em cada uma delas. A conclusão aqui apresentada encontra, ainda, respaldo em julgamentos
judiciais e administrativos de outras turmas.
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO VERDADEIRO IMPORTADOR.
PENA DE PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. LEGALIDADE. ARTIGO 33 DA LEI N.
11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007. NÃO REVOGAÇÃO DA PENA DE
PERDIMENTO PREVISTA NO ARTIGO 23 DO DECRETO-LEI No 1.455, DE 1976.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 5. O artigo 33 da Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007, não tem o condão de afastar a pena de perdimento,
porquanto não implicou em revogação do artigo 23 do DL no 1.455/76, com a
redação dada pela Lei no 10.637/2002. Isso porque, a pena de perdimento
atinge, em verdade, o real adquirente da mercadoria, sujeito oculto da
operação de importação. A pena de multa de 10% sobre a operação, prevista
no referido dispositivo legal, revelase como pena pessoal da empresa que,
cedendo seu nome, faz a importação, em nome próprio, para terceiros. O
parágrafo único do aludido artigo, por sua vez, estatui que 'à hipótese prevista no
caput deste artigo não se aplica o disposto no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996'. Essa complementação legal, constante do parágrafo único,
abona o entendimento de que não houve a revogação da pena de perdimento
para a hipótese retratada nos autos. Antes o confirma, porquanto exclui,
expressamente, apenas a possibilidade da aplicação da sanção de inaptidão
do CNPJ. Quanto às demais penas, permanecem incólumes, havendo a
previsão, agora também, da pena pecuniária, nos termos do caput do
aludido preceptivo legal. (...)
“DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DO CNPJ DE EMPRESA ENVOLVIDA EM
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO EM ATIVIDADE DE COMÉRCIO
EXTERIOR. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI No 11.488/04 SUBSTITUINDO A PENA DE
INAPTIDÃO DO CNPJ POR MULTA. Nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/07,
a interposição fraudulenta de pessoa jurídica em operação de comércio
exterior, embora continue sendo hipótese de dano ao erário e conseqüente
perdimento das mercadorias transacionadas, já não enseja a inaptidão do
CNPJ da pessoa jurídica envolvida, mas a pena de multa.”
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II. Data do fato gerador:
05/11/2010 (...) PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA EQUIVALENTE
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.784 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721771/2013-57
12
AO VALOR ADUANEIRO. SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPORTADOR OSTENSIVO.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Não sendo possível a cominação da
pena de perdimento e identificado o importador oculto no curso da
fiscalização, o importador ostensivo estará sujeito à multa de 10% da operação
(Lei no 11.488/2007, art. 33) e à multa substitutiva correspondente ao valor
aduaneiro da mercadoria importada (Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23, V, §
3o). Esta será devida solidariamente pelo importador oculto, na condição de
coautor, ou por qualquer outra pessoa que se enquadre nas demais
hipóteses de responsabilização solidária do art. 95 do DecretoLei no 37/1966,
notadamente aquele que se beneficia com a prática da infração. Não há erro
na imputação subjetiva quando o auto de infração impõe a penalidade apenas
a um dos coautores identificados. (...)”
“Assunto: Imposto sobre a Importação – II. Período de apuração: 10/02/2006
a 04/07/2006 (...). CESSÃO DO NOME. MULTA DE 10% DO VALOR DA
OPERAÇÃO. INAPTIDÃO. MULTA DE CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO.
CUMULATIVIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE. Na aplicação
da multa de 10% do valor da operação, pela cessão do nome, conforme art. 33
da Lei no 11.488/2007, não será proposta a inaptidão da pessoa jurídica, sem
prejuízo da aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, pela conversão da pena de perdimento dos bens. Descartada
hipótese de aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”,
do Código Tributário Nacional, por tratarem-se de penalidades distintas. (...)”
Pois bem, Restou patente, pelo aqui exposto, que ocorreu, de fato, acobertamento
do real adquirente (Xu Damião) das mercadorias importadas nas operações de comércio
exterior analisadas neste processo.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 582
DF CARF MF
Original